Tribunal: TJDFT
Processo: 0727989-02.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-01

Ementa:
Processo : 0727989-02.2022.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento contra a decisão (id. 38567003 - Pág. 91) que, sem prejuízo de posterior reanálise após a juntada de Nota Técnica do Núcleo de Apoio Técnico ao Judiciário (NATJUS/TJDFT), indeferiu o pedido de tutela de urgência para fornecimento de medicamento, à míngua de probabilidade do direito. A agravante alega quadro clínico grave, tendo o médico assistente prescrito tratamento medicamentoso imprescindível, sob pena de risco de vida. Narra que já faz uso dos medicamentos atualmente disponíveis no SUS, a saber, medicações inaladas e orais, os quais, todavia, não têm sido suficientes para o controle da enfermidade. Defende que, malgrado não seja padronizado, o fármaco pleiteado possui registro válido pela agência sanitária (ANVISA) e não detém substitutos previstos nas listas do SUS. Argumenta o preenchimento dos requisitos do Tema 106 do Superior Tribunal de Justiça a atrair a concessão da tutela provisória. Afirma que o Estado deve prestar o necessário tratamento médico urgente ao cidadão hipossuficiente. Pede o deferimento da gratuidade de justiça e, liminarmente, a concessão da tutela provisória recursal para determinar que “a parte agravada, Distrito Federal, seja condenada ao fornecimento, no prazo máximo de 10 (dez) dias e enquanto perdurar a indicação médica (por prazo indeterminado), do medicamento TRIKAFTA® (ELEXACAFTOR 100MG + TEZACAFTOR 50MG + IVACAFTOR 75 MG/ IVACAFTOR 150MG), nos termos da prescrição médica emitida”. No mérito, a confirmação da medida liminar. Decido. Nada a prover quanto à gratuidade de justiça, pois deferida na origem (id. 38567003 - Pág. 55). Admito o agravo de instrumento da autora com fulcro no art. 1.015, inc. I, do CPC. De início, anoto que a tutela de urgência deve ser concedida quando houver elementos nos autos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300 do CPC). Na espécie, a agravante foi diagnosticada com fibrose cística pancreato insuficiente (CID10: E84), com duas mutações no gene CFTR, sendo uma F508del e outra R334W. Diante desse quadro, a médica assistente ressaltou que “a fibrose cística é uma doença genética, crônica, não contagiosa, com comprometimento respiratório e digestivo progressivos”. Além disso, ressaltou que, “apesar de todas as medidas [terapêuticas, multidisciplinares e disponibilizadas pelo SUS,] tomadas, a paciente teve a estabilização do quadro pulmonar em níveis muito baixos”. Por isso, ao prescrever o medicamento TRIKAFTA (elexacaftor/tezacaftor/ivacaftor+ ivacaftor), a médica assistente explicou ainda que “A medicação proposta corrige o defeito básico da mutação genética que a paciente possui, o que leva a resolução das alterações que esta mutação causa na produção das secreções” (id. 38561206 - Pág. 20-24). Apesar disso, o Distrito Federal negou a prestação assistencial, justificando que “os medicamentos ELEXACAFTOR 100MG + TEZACAFTOR SOMG + IVACAFTOR 75MG e IVACAFTOR 150MG (TRIKAFTA) não são padronizados pela SES-DF” (id. 38567003 - Pág. 36). Nesse quadro, vislumbro a presença dos requisitos necessários ao deferimento liminar. Em primeiro lugar, o periculum in mora se faz presente, diante da necessidade de dispensação do medicamento à agravante que apresenta tosse crônica, dispneia aos mínimos esforços, insuficiência pancreática crônica e infecção brônquica crônica por Pseudomonas aeruginosa, “o que também é associado a pior qualidade de vida, queda da função pulmonar mais acelerada e maior número de exacerbações pulmonares. Desde o ano passado, ela já teve uma internação, e necessidade de uso de antibiótico de pelo menos 3 outras ocasiões” (id. 38567003 - Pág. 23/24 e 38567003 - Pág. 31/32). Consoante relatório médico, a enfermidade da autora agravante é “uma doença de evolução grave, com repercussões importantes na funcionalidade e na expectativa de vida dos seus portadores. Atualmente, a expectativa de vida de um paciente com fibrose cística é por volta de 40 anos, muito inferior à da população geral”. Por isso, o objetivo da prescrição em tela é “aumentar a sua sobrevida geral, adiando o transplante pulmonar, minimizando sofrimento e evitando morte precoce” (id. 38567003 - Pág. 31/32). Nestes termos, resta presente o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação à agravante por aguardar o fornecimento do produto requerido. Segundo, numa análise preliminar, apropriada para esse juízo de cognição não exauriente, vislumbro a existência de peculiaridade a atrair a probabilidade do direito. O Superior Tribunal de Justiça, por meio do Tema Repetitivo 106 , estabeleceu que, em tese, o mero fato de o medicamento não integrar a lista básica do SUS não exime os entes federados do dever constitucional de fornecer assistência farmacêutica integral. Para tanto, a Corte Superior estabeleceu critérios objetivos e cumulativos para a concessão do fármaco, em respeito às regras insculpidas nos artigos 19-M, I, 19-P e 19-Q, todos da Lei no 8.080/90. Confira-se a redação final da ementa do leading case, após o julgamento dos declaratórios: [...] TESE FIXADA: A tese fixada no julgamento repetitivo passa a ser: A concessão dos medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos: i) Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; iii) existência de registro do medicamento na ANVISA, observados os usos autorizados pela agência. Modula-se os efeitos do presente repetitivo de forma que os requisitos acima elencados sejam exigidos de forma cumulativa somente quanto aos processos distribuídos a partir da data da publicação do acórdão embargado, ou seja, 4/5/2018. (EDcl no REsp 1.657.156/RJ, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Seção, julgado em 12/09/2018, DJe 21/09/2018. Grifado) Destarte, o Enunciado n. 18 do Conselho Nacional de Justiça – CNJ recomenda: “Sempre que possível, as decisões liminares sobre saúde devem ser precedidas de notas de evidência científica emitidas por Núcleo de Apoio Técnico do Judiciário - NatJus e/ou consulta do banco de dados pertinente.” (Redação dada pela III Jornada de Direito da Saúde – 18.03.2019). Afinal, impende observar o dever de cautela à imposição de obrigação de fornecer medicamento de alto custo não padronizado ao Distrito Federal. Ocorre que, no caso, não é desarrazoado o reconhecimento da probabilidade do direito antes mesmo da elaboração da nota técnica pelo Núcleo de Apoio Técnico ao Judiciário. Isso porque, numa análise perfunctória, não apenas os requisitos do Tema Repetitivo 106 da Corte Especial foram satisfeitos, como também observo que consta os Pareceres n. 1260, 1333, 1058, 1249 e 1242, no banco de dados do NatJus deste próprio TJDFT, cuja conclusão é favorável para o fornecimento do fármaco aqui vindicado, além das Notas Técnicas n. 92193, 91898, 91889, 90336, 89797, 89790 e 88132, todos do E-natjus do CNJ, também no sentido da concessão do fármaco, que possui registro da ANVISA, sob o n. 1382300050010, e indicação na bula para o “o tratamento da fibrose cística (FC) em pacientes com 6 anos de idade ou mais que tenham pelo menos uma mutação F508del no gene regulador de condutância transmembrana da fibrose cística (CFTR)” [1]. Aliás, conforme as Notas Técnicas já emitidas pelo NatJus/ TJDFT, os profissionais especializados atestaram que a fibrose cística é uma doença grave, para qual uma das derradeiras linhas de tratamento é a administração do medicamento órfão vindicado, haja vista que “Não existe cura para FC [(fibrose cística], de forma que as opções terapêuticas buscam aliviar sintomas e reduzir complicações”, ou seja, “Há medicamentos disponíveis para a patologia do requerente, entretanto apenas de cunho sintomático”. Nada obstante, mesmo que seja necessária a consulta ao NATJUS para o convencimento do magistrado, em respeito ao crivo da universalidade e integralidade que permeia a política prestacional, o juízo singular não aplicou ao caso o regime especial do parágrafo único do art. 5o da Portaria GPR 1.170/2018, não sendo razoável que a paciente, diagnosticado com doença rara[2] e pulmonar grave, aguarde o curso processual regular. Tanto que o Parquet oficiou, na origem, “pelo deferimento parcial do pedido de tutela de urgência, para determinar ao ente público que forneça à parte autora a medicação vindicada, condicionado à avaliação periódica” (id. 38567003 - Pág. 89). Portanto, resta satisfeito o requisito da probabilidade do direito à agravante, bem como o risco de agravamento do quadro clínico até o aguardo do julgamento colegiado. Ante o exposto, defiro a tutela provisória recursal para que o agravado providencie, no prazo de 10 (dez) dias, o fornecimento do medicamento TRIKAFTA® (ELEXACAFTOR 100MG + TEZACAFTOR 50MG + IVACAFTOR 75 MG/ IVACAFTOR 150MG), na forma do relatório médico de id. 38567003 - Pág. 27. Dê-se ciência ao Juízo de origem. À parte agravada para contraminuta, no prazo legal, podendo juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Em seguida, à d. Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Brasília – DF, 31 de agosto de 2022. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator [1] ANVISA. Consulta. Disponível em: &lt;Trikafta® (elexacaftor/tezacaftor/ivacaftor): novo registro — Português (Brasil) (www.gov.br)&gt;. [2] AMARAL, Marise B.; REGO, Sergio. Doenças raras na agenda da inovação em saúde: avanços e desafios na fibrose cística. In: ENSAIO. Caderno Saúde Pública 36 (12), 18 dez. 2020. Disponível em: &lt;https://doi.org/10.1590/0102-311X00115720&gt;. MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO. EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES. Entrevista: Fibrose Cística atinge 1 a cada 10 mil nascidos vivos no Brasil. Atualizado em 10/09/2020. Disponível em: &lt; Fibrose Cística atinge 1 a cada 10 mil nascidos vivos no Brasil — Ebserh (www.gov.br)&gt;.